Tribunal: TJPA
Processo: 0008526-46.2016.8.14.0028
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2020-11-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL ? LATROCÍNIO - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS ? TESTEMUNHO DE VÍTIMAS EM JUÍZO ? RECONHECIMENTO DO RÉU - CREDIBILIDADE ?CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS ? COMPROVADA A MENORIDADE DO AGENTE. Os elementos de convicção colhidos durante a instrução demonstram a materialidade e a autoria do crime. Declarações das vítimas em harmonia com o restante do conjunto probatório. A culpabilidade se relaciona à censurabilidade da conduta, medindo o grau de reprovabilidade do réu diante dos elementos concretos disponíveis no caso em julgamento. A circunstância do crime demonstra maior reprovabilidade na conduta do réu, eis que submeteu a vítima a grande sofrimento e humilhação antes de disparar os projéteis de arma de fogo. A vítima antes de morrer já estava completamente sem forças após sofrer lesões corporais perpetradas pelo réu e seu comparsa. Pena base proporcional e justa. A fixação da pena base no mínimo legal deve ser reservada apenas às hipóteses em que todas as circunstâncias sejam favoráveis ao acusado. Comprovada a menoridade do réu, deve ser atenuada a pena, nos termos do disposto no inciso I do art. 65 do CP. Recurso parcialmente provido. Unânime.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00085264620168140028
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: ITALO REIS DA SILVA (DEFENSOR PÚBLICO: ELOIZIO CORDEIRO TAVEIRA DE SOUZA)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
APELAÇÃO CRIMINAL - LATROCÍNIO - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - TESTEMUNHO DE VÍTIMAS EM JUÍZO - RECONHECIMENTO DO RÉU - CREDIBILIDADE -CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS - COMPROVADA A MENORIDADE DO AGENTE. Os elementos de convicção colhidos durante a instrução demonstram a materialidade e a autoria do crime. Declarações das vítimas em harmonia

com o restante do conjunto probatório. A culpabilidade se relaciona à censurabilidade da conduta, medindo o grau de reprovabilidade do réu diante dos elementos concretos disponíveis no caso em julgamento. A circunstância do crime demonstra maior reprovabilidade na conduta do réu, eis que submeteu a vítima a grande sofrimento e humilhação antes de disparar os projéteis de arma de fogo. A vítima antes de morrer já estava completamente sem forças após sofrer lesões corporais perpetradas pelo réu e seu comparsa. Pena base proporcional e justa. A fixação da pena base no mínimo legal deve ser reservada apenas às hipóteses em que todas as circunstâncias sejam favoráveis ao acusado. Comprovada a menoridade do réu, deve ser atenuada a pena, nos termos do disposto no inciso I do art. 65 do CP. Recurso parcialmente provido. Unânime.
Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.
Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos Julgamento presidido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Belém, 09 de novembro de 2020.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00085264620168140028
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: ITALO REIS DA SILVA (DEFENSOR PÚBLICO: ELOIZIO CORDEIRO TAVEIRA DE SOUZA)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Cuida-se de Apelação interposta por ITALO REIS DA SILVA em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções penais do art. 157, § 3º do CP, fixando-lhe a pena de 25 anos de reclusão e 184 dias multa, em regime inicialmente fechado.

Narra a peça acusatória que: ¿
o denunciado no dia 17.04.2016, praticou o crime de latrocínio na sua modalidade tentada, tendo como vítima, Vinícius Farias de Sousa. Infere-se dos autos que no dia mencionado encontrava-se na frente da residência da vítima, esta com sua namorada, DEBORA SANTO DO CARMO, e sua genitora, Sra. REGINA XAVIER, quando foram surpreendidos por dois indivíduos que pararam em uma motocicleta cor branca, tendo descido um deles e anunciado o assalto, exigindo de DEBORA, que passasse a carteira e o celular. Nesse momento, por desespero, DEBORA tentou correr, ocasião em que o denunciado mandou que não corresse, e assim, presenciando o ato, e temendo pela vida de sua namorada, VINICIUS entrou em luta corporal com o denunciado, sendo, no entanto, agredido por diversas vezes. Durante as agressões sofridas pela vítima, DEBORA ainda tentou ajudar a vítima, porém, também foi agredida, e quando a vítima já estava sem forças no chão, os assaltantes evadiram-se do local, porém, efetuaram 03 (três) disparos, causando-lhe a morte. Após a constatação do óbito da vítima, a polícia civil iniciou minuciosa investigação a fim de elucidar e apontar o autor dos fatos, tendo coletado informações de que o suspeito era morador do bairro Amapá e que estaria praticando vários assaltos, utilizando-se sempre de motocicleta HONDA POP branca. (...).¿

Denúncia recebida em 17 de maio de 2016, fl.07.

Aduz o Apelante que a autoria delitiva não restou comprovada nos autos. Alega que o pedido de condenação se baseia nos depoimentos e reconhecimento que as vítimas Débora e Neura fizeram em face do réu, sendo que tais provas foram fragilizadas ao longo da instrução processual, inviabilizando o decreto condenatório. Informa que lhe foi cerceado o direito de defesa, eis que não concluído o exame técnico, retirando-se do réu a chance de provar tecnicamente que não foi o autor dos disparos. Pretende sua absolvição com fulcro no art. 386, VII, do CPP. Por fim, aponta excesso na fixação da pena, pretendendo a aplicação da pena base no mínimo legal e, na segunda fase, a aplicação da atenuante do art. 65, I do CP, eis que na época dos fatos era menor de 21 anos.

Contrarrazões às fls. 158-164.

Parecer ministerial pelo conhecimento e parcial provimento do apelo, para reconhecer a atenuante prevista no art. 65, I, do CP.

É o relatório do necessário. À douta revisão.

Belém,21 de setembro de 2020.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00085264620168140028
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: ITALO REIS DA SILVA (DEFENSOR PÚBLICO: ELOIZIO CORDEIRO TAVEIRA DE SOUZA)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Cuida-se de Apelação interposta por ITALO REIS DA SILVA em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções penais do art. 157, § 3º do CP, fixando-lhe a pena de 25 anos de reclusão e 184 dias multa, em regime inicialmente fechado.

Narra a peça acusatória que: ¿
o denunciado no dia 17.04.2016, praticou o crime de latrocínio na sua modalidade tentada, tendo como vítima, Vinícius Farias de Sousa. Infere-se dos autos que no dia mencionado encontrava-se na frente da residência da vítima, esta com sua namorada, DEBORA SANTO DO CARMO, e sua genitora, Sra. REGINA XAVIER, quando foram surpreendidos por dois indivíduos que pararam em uma motocicleta cor branca, tendo descido um deles e anunciado o assalto, exigindo de DEBORA, que passasse a carteira e o celular. Nesse momento, por desespero, DEBORA tentou correr, ocasião em que o denunciado mandou que não corresse, e assim, presenciando o ato, e temendo pela vida de sua namorada, VINICIUS entrou em luta corporal com o denunciado, sendo, no entanto, agredido por diversas vezes. Durante as agressões sofridas pela vítima, DEBORA ainda tentou ajudar a vítima, porém, também foi agredida, e quando a vítima já estava sem forças no chão, os assaltantes evadiram-se do local, porém, efetuaram 03 (três) disparos, causando-lhe a morte. Após a constatação do óbito da vítima, a polícia civil iniciou minuciosa investigação a fim de elucidar e apontar o autor dos fatos, tendo coletado informações de que o suspeito era morador do bairro Amapá e que estaria praticando vários assaltos, utilizando-se sempre de motocicleta HONDA POP branca. (...).¿

Aduz o Apelante que a autoria delitiva não restou comprovada nos autos. Alega que o pedido de condenação se baseia nos depoimentos e reconhecimento que as vítimas Débora e Neura fizeram em face do réu, sendo que tais provas foram fragilizadas ao longo da instrução processual, inviabilizando o decreto condenatório. Informa que lhe foi cerceado o direito de defesa, eis que não concluído o exame técnico, retirando-se do réu a chance de provar tecnicamente que não foi o autor dos disparos. Pretende sua absolvição com fulcro no art. 386, VII, do CPP. Por fim, aponta excesso na fixação da pena, pretendendo a aplicação da pena base no mínimo legal e, na segunda fase, a aplicação da atenuante do art. 65, I do CP, eis que na época dos fatos era menor de 21 anos.

A materialidade do delito restou comprovada pelo laudo de fls. 46-47, atestando que o óbito decorreu de ferimentos por projetil de arma de fogo. As testemunhas ouvidas em juízo comprovaram a autoria do delito, eis que a vítima e a testemunha Neura reconheceram o réu como o autor dos disparos.

Afirmou em juízo, fl. 41- mídia, a testemunha NEURA REGIA XAVIER FARIAS, genitora da vítima falecida que
: ¿na noite do dia mencionado, seu filho estava junto com a namorada DÉBORA SANTOS, em frente a sua residência quando em dado momento avistou o réu descendo de uma motocicleta e já com uma arma de fogo na mão, exigindo aparelho celular e carteira da vítima; que o réu apontou a arma de fogo em sua direção e estava muito nervoso; que seu filho avançou no braço do acusado e começaram a lutar; que neste momento o outro agente começou a bater com o capacete na cabeça da vítima levando-o ao chão, momento em que o réu disparou por várias vezes contra Vinícius que veio à óbito.¿
Em juízo, fl. 83, novamente afirmou a referida testemunha que:
¿na data dos fatos observou que seu filho conhecia a pessoa que lhe assaltou, o que reforça sua convicção de que seria o acusado a pessoa que na data dos fatos teria assaltado seu filho e disparado contra este.¿

A vítima DÉBORA SANTOS DO CARMO em seu depoimento em juízo declarou que: ¿o denunciado estava sem capacete e já desceu da motocicleta pedindo os pertences e como apontou a arma para a genitora de Vinícius, este avançou na mão do denunciado e após luta corporal, com a ajuda de outro agente, disparou por três vezes.¿

O acusado negou a autoria delitiva afirmando que estava doente no dia dos fatos.

A testemunha arrolada pela defesa, Paulina Barbosa Silva afirmou que estavam na Praça da Liberdade quando em dado momento os supostos autores chegaram afirmando que haviam ¿apagado¿ uma pessoa pouco tempo antes; que um deles é conhecido como LUCAS e o outro IURI.¿

A testemunha Larissa HELEN Silva Gomes afirmou que: ¿Lucas e Italo são bem parecidos.¿

Após tais depoimentos, a testemunha Neura Regia Xavier Farias foi novamente reinquirida em juízo e lhe foi novamente apresentado o acusado a fim de fazer o seu reconhecimento. Assim, a referida testemunha, mesmo reconhecendo a semelhança entre o suposto autor apontado pelas testemunhas Paulina e Helen, reafirmou com convicção que o réu ITALO foi quem disparou a arma de fogo contra seu filho.

Ressalto ainda que a testemunha TAMIRES FARIAS DO OURO, ouvida em juízo, afirmou que os assaltantes estavam sem capacete no momento do crime, sendo possível fazer seu reconhecimento, bem como pelo fato de terem se aproximado bastante das vítimas.

Os depoimentos das vítimas são harmônicos entre si, não havendo qualquer divergência entre eles. Já os depoimentos das testemunhas arroladas pela defesa se encontram em dissonância uns com os outros, eis que em determinado momento a testemunha LUANA afirma que à meia noite o réu já havia saído de sua residência e outras testemunhas afirmaram que após 01h da madrugada o acusado ainda se encontrava na casa de LUANA onde estava havendo uma festa. A testemunha PAULO HENRIQUE DA SILVA afirmou que o acusado estava na casa de LUANA acompanhado de sua esposa, fato este que não foi mencionado por nenhuma outra testemunha, como bem salientado pelo Juízo
a quo.
Todas as demais testemunhas afirmaram que o acusado chegou sozinho nas casas de JOSÉ REIS e de LUANA no dia dos fatos. A testemunha LUANA afirmou que no dia do crime estavam tirando fotos em sua casa e o réu estava em várias dessas fotografias, porém tais fotos não foram apresentadas como meio de prova, nem em sede policial e nem em juízo.

O documento de fl.103 apresentado pela defesa, onde a vítima DEBORA SANTOS afirma que não tem certeza da autoria do delito, não foi produzido sob o crivo do contraditório, nem foi produzido em juízo. Por outro lado, o reconhecimento do réu feito pela mesma vítima, apontando com clareza ser ele o autor dos disparos, foi produzido em juízo, diante do magistrado, do representante do Ministério Público e da Defensoria Pública.

Sendo assim, tenho que as provas obtidas em juízo comprovam a autoria do delito previsto no art. 157, § 3º, do CP praticado pelo ora recorrente, eis que os elementos de informação colhidos na fase investigatória foram comprovados em juízo, a despeito das alegações da defesa, razão pela qual afasto sua pretensão absolutória.

Passo ao exame da dosimetria da pena.

Aponta excesso na fixação da pena, pretendendo a aplicação da pena base no mínimo legal e, na segunda fase, a aplicação da atenuante do art. 65, I do CP, eis que na época dos fatos era menor de 21 anos.

A pena base foi fixada em 25 anos de reclusão e 184 dias multa, considerando como desfavoráveis a culpabilidade e as circunstâncias do delito, ressaltando que concernente a esta última, foi considerada pelo Juízo
a quo
a quantidade de circunstâncias do crime desfavoráveis, ou seja, a quantidade de vítimas subjugadas pelo réu e a grande violência física dispensada à vítima antes de sua morte. Portanto, tenho que a pena base foi sopesada de forma proporcional e adequada à reprimenda, pelo que afasto a pretensão de sua fixação no mínimo legal.

No que concerne à aplicação da atenuante do art. 65, I, do CP, tenho que possui razão o recorrente.

O documento de fl. dos autos em apenso comprova que o réu, à época do crime tinha 19 anos de idade, eis que nascido em 18.08.1996 e o delito foi cometido em 17.04.2016, fl. 02. Sendo assim, diante do que preceitua o inciso I, do art. 65, do CP, a pena deve ser atenuada. Logo, reduzo-a em 1 ano e 40 dias multa totalizando 24 anos de reclusão e 144 dias multa. Inexistem circunstâncias agravantes e nem causas de aumento e de diminuição da pena, passando a pena de 24 anos de reclusão, em regime fechado, e 144 dias multa, a ser definitiva.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento para aplicar a atenuante prevista no art. 65, I, do CP, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Sessão ordinária de 09 de novembro de 2020.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator